Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTO AFASTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO PRELIMINAR DE FRANQUIA. DESISTÊNCIA. CONTRATO DEFINITIVO NÃO FORMALIZADO. APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE ROYALTES E FUNDO DE PROPAGANDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. Embora no contrato preliminar não tenha detalhado todos os termos da franquia empresarial e vigore por prazo por tempo determinado, é ele que rege a relação entre as partes contratantes enquanto não firmado o contrato definitivo.
3. A exploração da atividade da franqueadora após o término do prazo estipulado no pré-contrato não pressupõe a sua formalização, sobretudo porque a Lei no 8.955/1994, vigente à época da celebração do contrato preliminar, exigia que o contrato de franquia fosse escrito e assinado por duas testemunhas.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.